Tribunal: TJPA
Processo: 0007321-90.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007321-90.2017.8.14.0401

APELANTE: LUIZ OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II
,
DO CPB. REQUERIDA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE SEJA REDEFINIDA PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO. IMPROCEDÊNCIA.
Existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, estando a pena base dentro dos padrões definidos pelo STJ, em 1/6 para cada circunstância negativada, não havendo razão para redefinição do quantum arbitrado na decisão recorrida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Luiz Otávio Pereira dos Santos Júnior
, por meio da Defensoria Pública Estadual,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém,
que o condenou à pena de

06 (seis) anos de reclusão e 52 dias-multa
,
por infringir a conduta prevista
no

a
rt. 157, § 2º II, do

C
ódigo Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, de forma sintética, que
na tarde do dia 25/03/2017, por volta de 07h00min., o apelante na companhia do corréu Luã Vitor Cunha Teixeira, utilizando uma motocicleta, e com emprego de arma de fogo e mediante ameaças, subtraíram de vítima Lucivaldo Pinto, seu aparelho celular e cordão, em seguida empreenderam fuga, vindo a ser preso posteriormente em flagrante delito.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado à pena ao norte exposta.

Em razões recursais, ID
11467686
,
requer a defesa a reforma da dosimetria penal, no que tange a pena base, para que esta seja dosada em seu mínimo permitido, por entender que as circunstâncias judiciais não foram valoradas de forma adequada pela autoridade julgadora.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja reconhecida a valoração equivocada de algumas circunstâncias judiciais, mas sem alteração do quantum da pena base, pois presente uma circunstância desfavorável ao denunciado, que impõe a pena acima de seu mínimo permitido.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise da tese apresentada.

DA REFORMA DA PENA BASE.

Requer a defesa a reforma da dosimetria penal, no que tange a pena base, para que esta seja dosada em seu mínimo permitido, por entender que as circunstâncias judiciais não foram valoradas de forma adequada pela autoridade julgadora.

O artigo 157, § 2º, inciso I e II, do CPB, violado pelo recorrente, possui a seguinte pena privativa de liberdade:

“
Art. 157
.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão,
de quatro a dez anos
, e multa.

(...)

§ 2º
a pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até a metade:

(...)
;

II –

se há concurso de duas ou mais pessoas
;

(...)”

A dosimetria penal do apelante foi formulada pelo juízo a quo nos seguintes termos abaixo transcritos (ID 5082953)
:

“2. DO RÉU LUIZ OTAVIO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

Culpabilidade elevada
, na medida em que desempenhou papel fundamental no delito, já que foi o responsável efetivamente pelas graves ameaças empregada contra a vítima, as quais foram essenciais para que ela cedesse e lhe entregasse seus pertences; no tocante a antecedente criminal, o réu possui outro registro criminal, entretanto sem trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não podendo assim ser usada em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC); conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; não há informações sobre o motivo do delito; circunstâncias normais à espécie;
consequências extrapenais do crime são graves
, pois a vítima foi afetada psicologicamente pelo delito, chegando a cogitar até largar seu trabalho, o que certamente impõe maior reprovação ao evento delituoso; a vítima em nada influenciou na prática do delito.

Assim sendo, em face da culpabilidade elevada e das consequências graves para o delito,
fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão
.

Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, de forma que reduzo em 06 (seis) meses a pena anteriormente imposta, encontrando assim o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há agravantes ou causas de diminuição da pena.

Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, razão pela qual resolvo aumentar a pena antes calculada em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 06 (seis) anos de reclusão, que tenho como concreta e definitiva.

(...)”
Grifei e destaquei

As circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

O legislador ao editar a norma constante no artigo 59 do CP, não tratou de estipular qualquer critério matemático específico, qualquer percentual atribuído a cada uma das oito circunstâncias judiciais previstas nele, ficando a cargo do Magistrado, ao analisar o caso concreto, averiguar o quão de valoração será dada a cada uma, não significando que todas elas terão o mesmo valor, podendo existir, repito, na análise de uma situação fática determinada, valoração maior a uma e menor a outra, não existindo, nesse aspecto, qualquer falha ou omissão do juiz, e sim, existirá mera discricionariedade vinculada do Magistrado,
inclusive, caso valorada apenas uma circunstância judicial em desfavor do réu, já é motivo suficiente para a elevação da pena além de seu mínimo legal
.

No entanto, o STJ vem entendendo, em vários julgados, que a valoração de circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica deverá ser na proporção de 1/6 para cada circunstância desfavorável encontrada.

Analisando a pena base ao norte explanada, entendo que realmente a circunstância judicial da culpabilidade foi valorada de forma equivocada pela autoridade julgadora, já que esta se mostrou fazer parte do próprio tipo penal violado.

No entanto, as consequências do delito foram fundamentadas de forma adequada ao caso em estudo, já que a pretensão da parte ofendida em abandonar o próprio trabalho que sustenta a si e a sua família, em virtude do abalo psicológico que sofreu em decorrência do crime a que foi vítima, não se mostra inserido nas consequências normais do próprio tipo penal violado, devendo ser realmente valorado de forma negativa ao recorrente.

Portanto, no caso dos autos, o crime de roubo atribuído ao recorrente possui uma pena em abstrato de 04 a 10 anos de reclusão (sem se utilizar da causa de aumento), sendo que, considerando o percentual adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa, a pena base do apelante, conforme alhures delineado, foi dosada apenas em 05 anos de reclusão, vendo-se claramente que neste caso em estudo, e por ser constatado de forma clara uma circunstância judicial desfavorável ao réu (consequências do crime), a pena base deve permanecer no importe que foi arbitrado na sentença recorrida, pois equivalente a razão de 1/6 de aumento para cada circunstância negativa averiguada (que no caso foi apenas uma), estando dentro dos padrões adotados pela Corte Cidadã.

Logo, apesar de entender que a circunstância da culpabilidade se mostrou a mesma inserida no próprio tipo penal violado, a existência de apenas uma circunstância negativa já impõe a pena base, de acordo com o entendimento do STJ, para 1/6 acima do mínimo legal imposto no tipo, o que é o caso dos autos, não merecendo assim qualquer reforma na pena base arbitrada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 28/05/2024